Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITSCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES ORIGINÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, de forma coerente com os limites objetivos dos recursos de apelação interpostos, expondo os motivos pelos quais considerou aplicável a regra inserta no § 1o do artigo 87 do Código de Processo Civil, por simetria, tem-se por não caracterizado o erro de premissa fática apontado pelo embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.

4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.